Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-81.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito. Autos instruídos com faturas, documentos pessoais da autora e proposta de adesão assinada. Sentença de improcedência. Utilização do cartão por cerca de um ano, com diversas compras parceladas e pagamento de faturas. Perfil de consumo não indicativo de fraude. Comprovação da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito. Autos instruídos com faturas, documentos pessoais da autora e proposta de adesão assinada. Sentença de improcedência. Utilização do cartão por cerca de um ano, com diversas compras parceladas e pagamento de faturas. Perfil de consumo não indicativo de fraude. Comprovação da origem da dívida oriunda do não pagamento de fatura de cartão de crédito. Inadimplência da fatura objeto de discussão nos autos. Ausência de prova do pagamento. Exigibilidade do débito. Danos morais não configurados. Comprovada a origem do débito, inadmissível a posição da parte autora de impugnar genericamente o valor da negativação. Art. 373, I, do CPC. Inexistência de atitude ilícita da parte requerida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Recurso improvido.